Tribunal: STF
Processo: RE 1347242
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, com amparo no art. 102, III, "a", da Constituição Federal, em face de acórdão da Turma Recursal Criminal dos Juizados Especiais Criminais do Estado do Rio Grande do Sul.
    No apelo extremo, o recorrente sustenta a existência de repercussão geral e que o julgado, ao absolver o recorrido com fundamento na atipicidade da sua conduta (art. 386, VII, do Código de Processo Penal), teria violado o art. 5º, II, da Constituição Federal. Por fim, requer seja reformado o acórdão da Turma Recursal Criminal dos Juizados Especiais Criminais do Estado do Rio Grande do Sul para que seja restabelecida a condenação do acusado como incurso no artigo 307 do Código Penal (eDOC. 15).
    É o relatório. Decido. 
    No caso em tela, a Turma Recursal Criminal dos Juizados Especiais Criminais do Estado do Rio Grande do Sul assim decidiu:
    ATRIBUIR-SE FALSA IDENTIDADE. ART. 307 DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO DECRETADA. A interpretação sistemática e histórica do Direito Penal, frente à evolução dos sistemas de informações modernos, à profissionalização da administração pública e à pronta identificação real do indivíduo pelas informações detidas pelo próprio Estado, tornam impossível, no caso concreto, o crime de auto-atribuição de identidade falsa. Acusado que, objetivando lograr furtar-se à ação estatal, atribuiu a si falsa identidade, conduta que, ante a suspeita dos agentes públicos e a pronta e incontinenti realização de questionamentos sobre seus dados de identificação, foi coarctada pela autoridade, mostrando-se a auto-atribuição de identidade falsa inidônea ao fim de obter, ainda que remotamente, qualquer vantagem pessoal. RECURSO PROVIDO.
    Verifico que o entendimento assentado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada nesta CORTE. 
    Com efeito, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou o entendimento de que o princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, LXIII, da Constituição Federal) não alcança aquele que se atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente, consoante o julgamento do RE 640.139 RG/DF, da relatoria do Min. DIAS TOFFOLI (decisão de mérito da repercussão geral – Tema 478), cuja ementa é a seguinte:
    CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. ATRIBUIÇÃO DE FALSA INDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA. ARTIGO 5º, INCISO LXIII, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA. 
    O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP). O tema possui densidade constitucional e extrapola os limites subjetivos das partes.
    Ademais, esta CORTE já teve a oportunidade de analisar decisão oriunda da Turma Recursal Criminal dos Juizados Especiais Criminais do Estado do Rio Grande do Sul, com ementa idêntica ao presente caso, por ocasião do julgamento do RE 1.138.940/RS (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 28/06/2018), ocasião em que o Min. DIAS TOFFOLI verificou que a fundamentação utilizada pela Turma Recursal Criminal dos Juizados Especiais Criminais do Estado do Rio Grande do Sul violava o entendimento desta SUPREMA CORTE, sobretudo o decidido pelo Tribunal Pleno quando do julgamento do mérito do RE 640.139 RG/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/10/2011 (Tema 478).
    Deste modo, observa-se que o crime previsto no art. 307, do Código Penal, tal como apontado neste Recurso Extraordinário, possui ofensividade penal (descartada a hipótese de crime impossível, consoante decidido pela Turma Recursal Criminal dos Juizados Especiais Criminais do Estado do Rio Grande do Sul) e não pode ser afastado sob o fundamento do princípio constitucional da autodefesa, tampouco sob o viés de crime impossível, nos exatos termos do julgamento do RE 640.139 RG/DF, DJe de 14/10/2011, Voto da lavra do Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Tema 478).
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, §2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário para determinar que a Turma Recursal Criminal dos Juizados Especiais Criminais do Estado do Rio Grande do Sul, observadas as premissas fixadas nesta decisão, prossiga no julgamento como entender de direito.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de outubro de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente